Tribunal: TCU
Processo: 021.208/2009-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alípio Santos Leal Neto em face do Acórdão 3075/2022-2a Câmara, proferido em apreciação de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos referentes ao Convênio 201/2004, firmado entre a Universidade Federal do Paraná  UFPR, a Fundação da Universidade Federal do Paraná  Funpar e o Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Educacional  ITDE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Alípio Santos Leal Neto contra o Acórdão 3075/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes), mediante o qual foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito solidário e aplicação de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos referentes ao Convênio 201/2004, celebrado pela Universidade Federal do Paraná, pela Fundação da Universidade Federal do Paraná e pelo Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Educacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2 a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto, e, no mérito, dar-lhe provimento, para declarar a nulidade dos itens 9.3 a 9.8 do Acórdão 3075/2022-TCU-Segunda Câmara , mantendo inalterados seus demais dispositivos; 9.2. dar ciência aos responsáveis do teor deste acórdão; 9.3. restituir os autos ao relator a quo para a adoção das providências pertinentes.